Tribunal: TJSP
Processo: 2268706-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ação indenizatória – Pretensão de redução dos honorários periciais – Decisão que rejeita impugnação e fixa a quantia em R$5.120,00 (cinco mil, cento e vinte reais) – Agravo da ré – Impossibilidade de minoração – Valor indicado pela perita adequado e razoável ao trabalho a ser realizado – Arbitramento compatível com a natureza e dificuldade do trabalho, considerando ainda o tempo necessário

Ementa:
Ação indenizatória – Pretensão de redução dos honorários periciais – Decisão que rejeita impugnação e fixa a quantia em R$5.120,00 (cinco mil, cento e vinte reais) – Agravo da ré – Impossibilidade de minoração – Valor indicado pela perita adequado e razoável ao trabalho a ser realizado – Arbitramento compatível com a natureza e dificuldade do trabalho, considerando ainda o tempo necessário para conclusão – Decisão mantida – Agravo ao qual se nega provimento.